Tribunal: STF
Processo: RHC 59432
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". RAZOES. INTEMPESTIVIDADE (ART. 310 DO
RI). NÃO CABE CONHECER DE RECURSO DE "HABEAS CORPUS", SE A PETIÇÃO
NÃO VEIO ACOMPANHADA DAS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA (ART. 310 DO
RI), SOMENTE OFERECIDAS APÓS O QUINQUIDIO. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" NÃO CONHECIDO.